Tribunal: TCU
Processo: 022.721/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Jaymirton Diogenes Cavalcante, ex-prefeito do Município de Potiretama/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Jaymirton Diogenes Cavalcante (CPF XXX.856.033-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Jaymirton Diogenes Cavalcante (CPF XXX.856.033-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/11/2007 4.500,00 17/12/2007 4.500,00 28/12/2007 4.500,00 12/2/2007 2.210,00 22/2/2007 2.210,00 7/3/2007 2.210,00 5/4/2007 2.210,00 9/5/2007 2.210,00 8/6/2007 2.210,00 10/7/2007 2.210,00 13/8/2007 2.210,00 1/10/2007 2.210,00 17/10/2007 2.210,00 5/11/2007 2.210,00 18/12/2007 2.210,00 19/12/2007 2.210,00 25/1/2007 200,00 8/2/2007 150,00 19/3/2007 150,00 19/4/2007 150,00 17/5/2007 150,00 15/6/2007 250,00 9/7/2007 275,00 13/8/2007 175,00 14/9/2007 200,00 10/10/2007 200,00 16/1/2007 1.740,00 12/2/2007 1.740,00 19/3/2007 1.740,00 19/4/2007 1.720,00 14/5/2007 1.740,00 12/6/2007 1.740,00 9/7/2007 1.740,00 13/8/2007 1.720,00 12/9/2007 1.720,00 10/10/2007 1.740,00 6/11/2007 1.740,00 18/12/2007 1.680,00 28/12/2007 1.720,00 16/1/2007 4.500,00 9/2/2007 4.500,00 7/3/2007 4.500,00 5/4/2007 4.500,00 8/5/2007 4.500,00 8/6/2007 4.500,00 10/7/2007 4.500,00 15/8/2007 4.500,00 25/9/2007 4.500,00 11/10/2007 4.500,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.